Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas em hospital particular. Alega o agravante que os custos com sua internação em hospital particular são cabíveis entre o dia 2/2/2022, às 11h15min, e o dia 3/2/2022, às 10h00min, período entre a intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar, quanto à necessidade de internação em leito de UTI, e o efetivo cumprimento da obrigação pelo ente público. Pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas hospitalares de internação em hospital particular a partir da data da intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 37761077). Requerida a gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões. Manifestação do MP pelo não provimento do recurso no ID 37949969.
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada. Conforme se verifica na inicial, o autor deu entrada na emergência do hospital da rede privada, requerendo a transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI.
5. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 02/02/2022, às 16h56min (ID 37760940 - Pág. 3), sendo o DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DO DF intimado às 17h52, do mesmo dia (ID 37760950). Conforme documento de ID 37760953 - Pág. 2, no dia 02/02/2022, às 18h39min, o paciente foi inserido no mapa de espera de UTI e admitido em leito regulado na UTI do Hospital São Francisco em 03/02/2022, às 10h.
6. Constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção do autor no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos. Deve-se, contudo, considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 22 da LINDB, em especial no presente caso, em que não houve a determinação de internação imediata, mas de inclusão na lista da Central de Regulação de leitos, o que foi efetivamente cumprido.
7. Nesse sentido, ausente qualquer omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Precedente: Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021.
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.